Tribunal: STF
Processo: ARE 1397569
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. ART. 140 C/C ART. 141, II, III E IV (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 06 MESES E 06 DIAS, EM REGIME ABERTO, DE DETENÇÃO. A sentença não padece de vício de fundamentação. Mesmo a d. Defesa técnica não concordando com a conclusão alcançada na sentença, não se pode negar que o tema foi enfrentado pelo sentenciante de forma clara. A desistência quanto às imputações dos crimes de calúnia e difamação tem natureza objetiva, não havendo amparo legal para estendê-la para a imputação do crime de injúria, eis que são infrações penais autônomas. Não ocorreu a alegada renúncia tácita, eis que no contexto da imputação trazida na inicial – fato – não há coautores ou partícipes, de modo que nenhum outro elemento foi agraciado com a renúncia tácita, sendo certo que a alegação de que houve renúncia ao não oferecer queixa-crime contra outros responsáveis por veicular as mesmas notícias transmitidas pelo Apelante não tem o condão de fazer prevalecer a extensão da renúncia, pois são fatos distintos – totalmente autônomos – em que prepondera o princípio da conveniência e oportunidade da ação penal de iniciativa privada. As palavras utilizadas pelo Apelante ultrapassada os limites da transmissão da informação, trazendo em seu bojo ofensa peremptória ao sentimento de dignidade, decoro e respeitabilidade da vítima, transbordando o animus narrandi para ofensas pessoais. É patente que o Apelante atinge a honra subjetiva da vítima ao chamá-lo de ´o todo poderoso do TJ´ e ao mencionar que ´Zveiter sempre foi considerado o braço de Cabral na Justiça´ e que ´o esquema Zveiter-Delta vai muito além da lâmina três do TJ´, propalando de forma irresponsável atributo depreciativo, qual seja, o de ´pessoa corrupta´, sobre o Apelado. Destarte, a conduta do Apelante é merecedora da resposta penal adequada, razão pela qual mantenho a condenação estabelecida na sentença. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO”. (Págs. 2 a 4 do documento eletrônico 15)



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (documento eletrônico 20). 



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, IV, IX, XIII, XIV e LV; 93, IX e 220, § 2°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Especificamente no tocante à suposta ofensa do art. 5°, LV, da CF/1988, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Quanto à violação do direito à informação e do direito à liberdade de expressão, o Tribunal a quo assim decidiu a controvérsia: 



    “[...]



    Alega o animus narrandi das publicações objeto da ação, já que a notícia acerca dos fatos já havia sido amplamente divulgada por outros veículos de informação, citando matérias jornalísticas. Sustenta, portanto, que a notícia veiculada pelo apelante já havia sido divulgada por outros meios de comunicação, tendo havido por parte do Apelante apenas a reprodução com suas próprias palavras. 



    Ocorre que as palavras utilizadas pelo Apelante ultrapassada os limites da transmissão da informação, trazendo em seu bojo ofensa ao sentimento de dignidade, decoro e respeitabilidade da vítima, transbordando o animus narrandi para ofensas pessoais, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. 



    É patente que o Apelante atinge a honra subjetiva da vítima ao chamá-lo de ´o todo poderoso do TJ´ e ao mencionar que ´Zveiter sempre foi considerado o braço de Cabral na Justiça´ e que ´o esquema Zveiter-Delta vai muito além da lâmina três do TJ´, propalando de forma irresponsável atributo depreciativo, qual seja, o de ´pessoa corrupta´, sobre o Apelado.



    Correta, portanto, a sentença quando fundamenta que ´Vincular o querelante, como sendo o braço de Cabral na Justiça, consiste naturalmente, em vinculá-lo a atividades ilícitas. Foi imputado ao querelante, participar de outros esquemas com a construtora Delta, que iriam além da construção da lâmina três do TJ. A palavra esquema, foi empregada naturalmente, com contexto pejorativo. Buscava imputar ao querelante, a participação em esquemas irregulares com a construtora. Novamente se observa, que Fernando Kavendich ouvido em Juízo, negou a existência de qualquer ação ilícita praticada, envolvendo o querelante. Foi ainda imputado ao querelante o recebimento de trinta milhões de empresário, em sequência a notícia, que buscava vinculá-lo a práticas ilícitas com a Construtora Delta´. (págs. 9 e 10 do documento eletrônico 15). 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ALEGADO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.335.928-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.128.715-AgR/SP, Rel. Min. Rosa weber)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. 



    II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257-AgR-segundo/DF, de minha relatoria). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator